Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718025-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em sede de ação de exigir contas proposta pela agravante em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (processo n. 0733604-38.2020.8.07.0001), que, ao julgar procedente o pedido para condenar a ré a prestar as contas exigidas (primeira fase), não fixou honorários advocatícios de sucumbência. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator